Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004903-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ILEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra d que, nos autos de liquidação de sentença, suspendeu o feito até o trânsito em julgado de recurso interposto anteriormente. O agravante sustenta que os recursos da parte contrária não foram recebidos com efeito suspensivo e que, portanto, não impedem a eficácia do acórdão que afastou a necessidade de juntada de documentos para o período de 06/1998 a 30/05/2003. Requereu a reforma da decisão para que a liquidação prossiga normalmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que determinou a suspensão da liquidação de sentença, com base na existência de recursos interpostos sem efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil dispõe expressamente, em seu art. 995, que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.

Os recursos excepcionais interpostos pela parte agravada não foram recebidos com efeito suspensivo e sequer houve pedido nesse sentido, sendo indeferidos no juízo de origem.

O juízo de primeira instância não possui competência para atribuir efeito suspensivo a recurso especial, o que deve ocorrer exclusivamente por decisão do tribunal superior competente, conforme art. 1.029, §5o, do CPC.

A decisão que suspende o feito, portanto, foi proferida sem respaldo legal, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e hierarquia jurisdicional.

A suspensão indevida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo, além de representar indevida reanálise da coisa julgada parcial quanto à distribuição do ônus da prova.

A jurisprudência dos tribunais reconhece que a ausência de efeito suspensivo em recurso não constitui óbice à continuidade do cumprimento ou liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de efeito suspensivo em recurso especial ou agravo impede a suspensão do processo de liquidação de sentença. O juízo de origem está vinculado à decisão do tribunal que reconhece o direito do exequente e não pode suspender o feito por cautela subjetiva. A suspensão indevida da liquidação de sentença, fundada em recurso sem efeito suspensivo, viola a segurança jurídica, o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada parcial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 509, §4o, 995, 1.029, §5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED no 0001529-14.2010.8.11.0037, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023; TJMG, RAC no 10000190221036001, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 07.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Miguel Antônio Mendes, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que nos autos da liquidação de sentença requerida contra a Sementes Gasparim – Produção, Comércio, Importação e exportação Ltda.,
determinou a suspensão do processo de liquidação de sentença até o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente
.

Inconformado, o agravante sustenta que a suspensão do feito carece de fundamento legal, uma vez que os recursos interpostos pela recorrida não possuem efeito suspensivo automático e não houve decisão concedendo tal efeito, de forma que o decisum que deu provimento ao RAI n. 1016525-23.2024.8.11.0000 deve continuar produzindo efeitos. Argumenta que o Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário (art. 995 do CPC). Firme no seu propósito, alega que o seu direito já foi reconhecido judicialmente, razão pela qual a suspensão indevida da liquidação de sentença viola o princípio da razoável duração do processo, gerando prejuízos financeiros e inviabilizando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Alega ainda, que a postergação da liquidação de sentença acarreta risco de irreversibilidade, tendo em vista que a parte agravada pode tornar-se insolvente, dificultando ou impossibilitando a execução da condenação imposta. Pontua que a manutenção da suspensão da liquidação configura prejuízo irreparável, pois ficará privado do recebimento de valores já reconhecidos judicialmente, sendo que os valores incontroversos devem ser executados independentemente da liquidação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 271022387).

As informações foram prestadas (id. 271345881), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 276968393), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Miguel Antônio Mendes ajuizou ação de cobrança contra Sementes Gasparim Produção Comercio Imp. e Exp. Ltda.
, tendo a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta recebido a inicial e determinado a citação da ré para apresentar defesa, com a juntada aos autos de cópia
“dos relatórios de vendas de sementes realizadas na região de Alta Floresta, Paranaíta, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes, Carlinda, Nova Canaã, Colíder, Nova Santa Helena, Nova Guarita, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã, Tabaporã, Juará (MT) e Novo Progresso (PA), durante a vigência do contrato de representação comercial, bem como, cópia do levantamento de todas as comissões auferidas pelo requerente,
sob as penas do art. 400 do CPC
”
.

Após o devido processo legal, a condutora do feito, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a existência e validade do contrato de representação comercial entre as partes, no período de janeiro de 2003 a 08.05.2019, condenando a ré ao pagamento de indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, observada a prescrição quinquenal, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da rescisão, mantendo o entendimento na decisão integrativa
.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (RAC n. 1006097-97.2020.8.11.0007), ao qual foi dado parcial provimento apenas para afastar a incidência da prescrição quinquenal no tocante à indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual (id. 220397664).

Após o trânsito em julgado do v. acórdão, o autor requereu a liquidação de sentença pelo procedimento comum, bem como apresentou os critérios de cálculo, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 676.531,92 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) referente ao pagamento de indenização relativa à 1/12 de todas as comissões recebidas durante o período de vigência contratual, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial.

Entretanto, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o exequente não apresentou provas de vendas/comissões percebidas no período de junho de 1998 a 30.05.2003, deixou de acolher os critérios apresentados na liquidação e, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de ser realizada no procedimento comum, com a juntada dos documentos que comprovem as vendas e/ou comissões realizadas no referido período (id. 220397667).

Irresignado, o agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, que foi provido por este Tribunal (RAI n. 1016525-23.2024.8.11.0000),
“para determinar que a liquidação de sentença no procedimento comum seja recebida pelo Juízo a quo, com o afastamento da obrigação de apresentação de quaisquer documentos pelo exequente, a fim de comprovar as vendas/comissões no período de junho de 1998 a 30.05.2003, mormente por se tratar de obrigação que foi imposta à ré/executada, devendo ser presumidos como verdadeiros os valores apresentados na inicial”
(id. 269525773).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a suspensão do feito carece de fundamento legal, uma vez que os recursos interpostos pela recorrida não possuem efeito suspensivo automático e não houve decisão concedendo tal efeito, de forma que o decisum que deu provimento ao RAI n. 1016525-23.2024.8.11.0000 deve continuar produzindo efeitos.

Argumenta que o Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário (art. 995 do CPC).

Firme no seu propósito, alega que o seu direito já foi reconhecido judicialmente, razão pela qual a suspensão indevida da liquidação de sentença viola o princípio da razoável duração do processo, gerando prejuízos financeiros e inviabilizando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Alega ainda, que a postergação da liquidação de sentença acarreta risco de irreversibilidade, tendo em vista que a parte agravada pode tornar-se insolvente, dificultando ou impossibilitando a execução da condenação imposta.

Pontua que a manutenção da suspensão da liquidação configura prejuízo irreparável, pois ficará privado do recebimento de valores já reconhecidos judicialmente, sendo que os valores incontroversos devem ser executados independentemente da liquidação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da demanda cinge-se à análise da legalidade da r. decisão judicial que, sob o fundamento de pendência de julgamento de recursos excepcionais interpostos pela parte executada perante o Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do trâmite da liquidação de sentença, obstando o regular andamento do processo até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI no 1016525-23.2024.8.11.0000, que, registre-se, foi expressamente provido por este Tribunal de Justiça para reconhecer a desnecessidade de juntada de documentos por parte do exequente quanto ao período de 06.1998 a 30.05.2003 (id. 269525773).

À vista disso, importa frisar, de maneira irrefutável, que os recursos excepcionais interpostos — Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial — não foram recebidos com efeito suspensivo, tampouco houve requerimento nesse sentido pela parte recorrente, bem como foram inadmitidos por esse Tribunal.

Assim, não há dúvidas de que a ausência de efeito suspensivo atribuído, seja por decisão do relator, seja por determinação legal, importa na plena eficácia da decisão anterior, conforme preconiza o art. 995 do Código de Processo Civil:
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Desse modo, à míngua de decisão judicial que suspenda os efeitos do julgado anterior, a determinação contida no acórdão proferido nos autos do RA no 1016525-23.2024.8.11.0000 continua vinculando o juízo de origem, que não detém discricionariedade para desobedecê-la sob o argumento subjetivo de cautela processual, sob pena de grave violação à hierarquia jurisdicional e ao princípio da segurança jurídica.

Acrescente-se que a suspensão determinada pelo juízo de origem se deu à margem da legalidade estrita, incidindo em manifesta usurpação da competência do Tribunal, pois a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial somente pode ocorrer por decisão proferida no juízo ad quem, nos moldes do art. 1.029, §5o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

[...]

§5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

II - ao relator, se já distribuído o recurso.”

Com a devida vênia da fundamentação posta na r. decisão, o certo é que nada disso ocorreu nos autos e tampouco há qualquer prova de que a decisão agravada tenha se lastreado em decisão suspensiva proferida por órgão competente.

Dessa forma, é forçoso concluir que o juízo de origem, ao suspender o feito, atuou
ultra vires
, em desconformidade com os poderes que lhe são conferidos pela legislação processual.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL NÃO INPUGNADO – PRECLUSÃO – FATO NOVO SUPERVENIENTE – DECISÃO DO STJ – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EMBARGADO – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.
[...]”
(TJMT, RED no 0001529-14.2010.8.11.0037, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA - SENTENÇA IMPUGNADA POR RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRESCINDÍVEL TRÂNSITO EM JULGADO
.

Em se tratando de sentença na qual reconhecido o direito postulado e concedida a tutela, nos termos do art. 1.012, §1o, do CPC/2015, imediatamente após a publicação, a sentença começou produzir efeitos, inexistindo óbice ao cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 520 do CPC/2015
.”
(TJMG, RAC no 10000190221036001, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 07.05.2019 – negritei).

Ademais, a circunstância de o juízo haver autorizado o prosseguimento do cumprimento da parte incontroversa do crédito (R$ 192.135,53 e R$ 9.606,78) em autos apartados não afasta o gravame da suspensão determinada quanto ao crédito litigioso, que também está amparado por decisão jurisdicional válida e eficaz.

Por conseguinte, não se pode admitir, sob o disfarce de cautela judicial, que a parte vencedora na demanda principal — ora credora — tenha sua legítima pretensão frustrada por meio de uma suspensão inominada, que carece de amparo normativo, de prudência técnico-jurídica e de razoabilidade.

De igual modo, a decisão agravada viola os princípios da duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII), da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4o) e da autoridade da coisa julgada parcial (CPC, art. 509, § 4o), pois tais dispositivos asseguram ao jurisdicionado que, uma vez estabelecido o título judicial líquido ou passível de liquidação, este deve ser cumprido com máxima celeridade e sem embaraços artificiais.

Releva destacar, por fim, que o ônus da prova já foi integralmente distribuído e julgado na fase de conhecimento, sendo certo que o v. acórdão anteriormente proferido determinou que os valores alegados na petição inicial devem ser presumidos como verdadeiros, pois a incumbência probatória recaía sobre a parte ré, ora agravada.

Logo, o reexame dessa distribuição de encargos, de forma implícita e oblíqua, mediante suspensão da marcha procedimental, implica em violação direta à coisa julgada formal e material.

Assim sendo, e por todos os fundamentos expendidos, não há como manter decisão judicial que, sem respaldo legal e contra expressa deliberação deste Tribunal, impede o curso natural do processo de liquidação de sentença, ao arrepio do ordenamento jurídico vigente e dos princípios estruturantes do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença em questão, nos termos do quanto decidido no julgamento do RAI no 1016525-23.2024.8.11.0000.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025